Tribunal: TJDFT
Processo: 0714554-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados para, reformando a decisão agravada, indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA — Em Recuperação Judicial.
2. Não há qualquer contradição, obscuridade ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.